Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONFISSÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO/CONCURSO DE PESSOAS NO FURTO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DOLO COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A palavra da vítima, ratificada judicialmente, corroborada pelo depoimento judicial de testemunha policial, pela confissão extrajudicial do corréu e pela confissão judicial, ainda que parcial, de um dos réus, amparam a condenação de todos os apelantes pelo delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas.
1.1 As provas dos autos, ademais, confirmam que houve o concurso de pessoas para a prática do furto à residência descrito na denúncia, constatado que todos os apelantes agiram juntos, em unidade de desígnios e em comunhão de esforços entre si, imbuídos do animus furandi, para a subtração dos bens da casa da vítima. Qualificadora do concurso de pessoas mantida.
1.2. Para que seja possível a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, de regra, é necessária a realização de exame de corpo de delito, por se tratar de crime que deixa vestígios, sendo somente admitido outros meios de prova (como a testemunhal, por exemplo) nos casos em que o laudo pericial não possa ser produzido, por não existirem mais os vestígios do fato delituoso ou se as circunstâncias do crime não o permitirem.
1.2.1 No caso, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que a vítima não poderia aguardar a chegada da perícia para a realização de laudo pericial atestando o arrombamento, razão pela qual, diante da impossibilidade da realização de laudo de exame de corpo de delito que atestasse o arrombamento, a prova testemunhal e as imagens coligidas aos autos têm o condão de suprir a falta do exame de corpo de delito. Qualificadora do rompimento de obstáculo mantida.
2. No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do réu impõe à Defesa o ônus de apresentar prova sobre a origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Não tendo a defesa se desincumbido desse ônus mantém-se a condenação do acusado pelo delito de receptação dolosa, prevista no artigo 180, caput, do Código Penal.
2.1 As circunstâncias do caso concreto têm o condão revelar o dolo do apelante na aquisição/ocultação/transporte, em proveito próprio, de bem proveniente de crime, caracterizando a prática do delito de receptação dolosa.
2.2 Na espécie, comprovado o dolo do agente, diante das circunstâncias que permearam o caso, resta inviabilizado o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas do dolo ou, ainda, de desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no artigo 180, § 3o, do Código Penal.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.